Tribunal: TJES
Processo: 5000517-34.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-34.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: JOSE MESSIAS LOPES MARQUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de um cidadão e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando não há prova de negativa administrativa prévia nem de resistência judicial à pretensão principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de honorários sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência do ente público ao mérito da pretensão autoral afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

No caso, o Estado do Espírito Santo não se opôs ao pedido de internação, tendo contestado a ação apenas para impugnar o valor da causa e, posteriormente, informado o cumprimento da tutela de urgência, o que demonstra a inexistência de pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. À luz do princípio da causalidade, é indevida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando não há negativa administrativa prévia nem resistência judicial à pretensão autoral."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput e § 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 12.02.2025; TJES, AC / Remessa Necessária: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
JOSÉ MESSIAS LOPES MARQUES
, julgou procedente o pleito autoral, para determinar a internação compulsória de
MESSIAS BENEVIDES MARQUES
e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados, equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id. 14670840), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve resistência ao pedido de mérito formulado pela parte autora, razão pela qual não se justifica a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade; (ii) não deu causa à propositura da demanda, pois inexistiu negativa administrativa quanto ao serviço médico pleiteado, afastando-se, assim, a incidência do art. 85, caput e §10, do CPC; (iii) a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual contraria o disposto no Tema 1002/STF, notadamente quando interpretado em conformidade com a legislação estadual vigente, especialmente a Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que veda o recebimento de honorários por defensores públicos, e a LCE nº 105/1997, que estabelece destinação específica para tais verbas por meio do FADEPES.

Pois bem.

Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
, a fim de que seja extirpada da condenação do Estado ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Isso porque a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo, no caso em comento, reponta indevida à luz do
princípio da causalidade
, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente, o ente federado
não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Com efeito, no contexto dos autos, para além da inexistência de prova da negativa administrativa, não se extrai que o Estado do Espírito Santo tenha resistido à pretensão deduzida na inicial, na medida em que citado e intimado acerca dos termos da decisão liminar, apresentou contestação, tão somente, para impugnar o valor da causa, afirmando, na referida petição, a inexistência de oposição quanto “ao mérito do pleito autoral” (id. 14670424).

De mais a mais, ratificando a supracitada afirmação, no ato subsequente (id. 14670428), informou o cumprimento da tutela de urgência concedida, o que foi confirmado pelo ofício de id. 14370838, o que denota a inexistência de pretensão resistida.

Acerca do tema, precedentes deste Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que a ausência de resistência afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade. Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.
(TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Assim,
no caso particular, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de negativa administrativa e de resistência ao pedido formulado em sede jurisdicional.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, decotando do comando decisório a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)